Tribunal: CARF
Processo: 11962.000074/2003-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11962.000074/2003-45 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.669 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS LIQUIDADAS
MEDIANTE COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. PRAZO PARA REVISÃO.
O Fisco tem o prazo d 5 (cinco) anos, contados da entrega da Declaração de
Compensação - DCOMP, para verificar a existência, suficiência e
disponibilidade do saldo negativo utilizado, inclusive no que se refere às
estimativas liquidadas mediante compensação escritural, com créditos de
mesma espécie, para a qual era dispensada a apresentação de pedido ou
declaração de compensação. Inaplicabilidade do racional da Súmula CARF no
177 a compensações de estimativas informadas, apenas, em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. No mérito, por
voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Alexandre
Evaristo Pinto (relator), Lívia De Carli Germano e Luciano Bernart que votaram pelo
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que
também manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Redatora designada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.000074/2003-45
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart
(suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausentes
momentaneamente os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1201-004.977, de 17/06/2021, por meio do qual a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu, entre outras questões,
negar provimento ao recurso voluntário apresentado na fase processual anterior:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA.
A compensação de IRPJ estimativa referente a janeiro de 2002 com saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2001, cujo crédito fora
indeferido devido à apuração de saldo devedor de IRPJ em 2001, impede
a utilização daquela estimativa na formação do saldo negativo no ano-
calendário 2002, ante a ausência de liquidez e certeza (art. 170 CTN c/c
art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Em 20/09/2021, a contribuinte foi cientificada do acórdão acima referido, e em
29/09/2021, ela interpôs tempestivamente o recurso especial cuja admissibilidade está sendo
agora examinada.
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto às seguintes matérias: 1- Da divergência jurisprudencial no
tocante à estimativa compensada, confessada e não homologada; e 2- Da divergência em relação
ao cerceamento de defesa.
O r. despacho de admissibilidade de fls. 377-391 admitiu parcialmente o Recurso
Especial em relação à divergência jurisprudencial no tocante à estimativa compensada,
confessada e não homologada, nos seguintes termos:
Inicialmente, verifica-se que a semelhança fática, pois:
(i) Trata-se de mesmo período de apuração (ano-calendário de 2002); e
(ii) A origem do crédito é idêntica: formação de saldo negativo de IRPJ de 2002
mediante a utilização de estimativa compensada com Saldo Negativo de 2001, não
homologada pelo Fisco.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

(...)
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1401-004.913 e 1301-003.719,
constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que poderia
aproveitar à recorrente.
Além disso, o primeiro paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, essa decisão cuidou de crédito relativo ao mesmo período de apuração (ano-
calendário de 2002) e com controvérsia idêntica àquela examinada pelo acórdão
recorrido, ou seja, formação de saldo negativo de IRPJ de 2002 mediante a utilização de
estimativa compensada com Saldo Negativo de 2001, não homologada pelo Fisco.
No caso do paradigma, a controvérsia abrangia a estimativa de fevereiro/2002, enquanto
que no recorrido, a questão envolve a estimativa de janeiro/2002.
Em relação ao paradigma, tudo indica que essa estimativa de fevereiro/2002 também
tenha sido compensada em DCTF (e não mediante apresentação de DCOMP),
igualmente ao que ocorreu em relação à estimativa de janeiro/2002 no caso do acórdão
recorrido.
Não deixo de observar que o referido paradigma, ao mencionar a jurisprudência
administrativa e o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, faz menção a estimativas que
tenham sido objeto de “DCOMP não homologada” (o que abarcaria estimativas cujas
compensações tenham ocorrido a partir de outubro de 2002, momento a partir do qual
foi instituído o instrumento da Declaração de Compensação).
Mesmo assim, o paradigma entendeu que a estimativa de fevereiro de 2002, que foi
objeto de compensação com o saldo negativo de IRPJ de 2001 (compensação realizada
em DCTF, e não deferida pelo Fisco), poderia compor o saldo negativo de IRPJ de
2002.
Assim, nessa análise preliminar para fins de admissibilidade do recurso, a conclusão é
que o entendimento do acórdão recorrido diverge daquele manifestado pelo primeiro
paradigma, eis que o recorrido, diante de situação muito semelhante, entendeu que não
seria possível o aproveitamento da estimativa cuja compensação não foi
confirmada/deferida pelo Fisco, restando, portanto, caracterizada a divergência
jurisprudencial.
No mérito sustenta que a exigência da quitação das estimativas de janeiro de 2002
são objeto de cobrança pelo fisco em processo apartado, não havia que se desconsiderar a
existências de dito crédito, sob pena de dupla cobrança dos valores, a saber, no processo em que
se discute as antecipações de 2001 e que geraram o saldo negativo de 2001 e no presente
processo pela glosa da estimativa de janeiro de 2002.
O entendimento de que a estimativa (confessada e cobrada) deve ser considerada e
deferida na apuração do IRPJ é da própria RFB, conforme dispõe a SC 18/2006 e Parecer
2/2018.
Sustenta ainda que é aplicável a inteligência da Súmula 177 do CARF. Sustenta
que o entendimento é aplicável também aos casos em que a compensação/confissão se deu em
DCTF, notadamente porque o sistema DCOMP foi instituto apenas no ano de 2003. Logo,
totalmente aplicável ao caso da Recorrente, que teve o seu Saldo Negativo indeferido pela RFB
por ocasião da análise do processo administrativo no 11962.000287/2002-96.
Intimada a PGFN não apresentou contrarrazões.
É em síntese o relatório.

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial do Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Intimada a i. PGFN não contesta a existência da divergência, razão pela qual
proponho seu conhecimento com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas
na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação
dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
Admito, portanto, o recurso especial.

Recurso Especial do Contribuinte - Mérito

Caso semelhante foi objeto de meu escrutínio ao analisarmos o processo n.
10680.721113/2007-79, consubstanciado no acórdão n. 9101-006.082, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA.
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando os contextos fáticos
são dessemelhantes, sendo insuficientes para devolver a matéria ao
exame da CSRF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Na ocasião, adotei como razão de decidir o Parecer Normativo COSIT n. 2/2018:
8.2 Quando os dispositivos se referem à falta de pagamento, trata-se da
hipótese em que o débito referente a estimativas está em aberto (art. 52)
ou não extinto (art. 53), seja por pagamento, seja por compensação.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

Estando o débito extinto pela compensação em 31 de dezembro do
anocalendário, mesmo que esteja sob condição resolutória, não há a
aplicação desses dispositivos, a não ser que a Dcomp seja considerada
não-declarada (já que esta não produz efeito de extinção da estimativa
compensada).
8.3. Portanto, ratifica-se o entendimento contido no item 16.1 da SCI
Cosit no no 18, de 2006, para os débitos de estimativa em aberto: "os
débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para
fins de cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não
devem ser encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União".
(...)
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do
anocalendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de
inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois,
pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
(...)
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas
compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo
devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas.
(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para
os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação
certa sua, também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela
formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à estimativa,
que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do
sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os
interesses fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório
no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a
cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em
execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um
pedido de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos,
uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de
2017.

Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

Neste sentido, lembrei que nos termos da Súmula n. 436 do STJ: “a entrega de
declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do fisco”.
Assim, consistindo a DCTF em meio de confissão de dívida, não vislumbro razão
pela qual não se poderia estender ao caso a inteligência da Súmula CARF n. 177, que, embora se
trate de situação diversa, seu racional subjacente encaixa-se perfeitamente ao caso concreto:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432,
1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-
004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890

Embora não tenha me acompanhado, acho válida a transcrição de excerto da
declaração de voto da Conselheira Andrea Duek que trouxe novos fundamentos ao provimento:
Ressalto por oportuno que tanto a orientação da própria administração
tributária, como a jurisprudência desta CSRF já reconhecem que, na
hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos, já
confessados, serão cobrados pela via ordinária e mediante o próprio
instrumento de confissão.
Por fim, antes mesmo da existência desta orientação emanada pela
Receita Federal do Brasil por meio do citado parecer normativo, no
âmbito do CARF, trago, por exemplo, entendimento da CSRF (votação
unânime) no precedente 9101-002.493, no qual foram também utilizados
como fundamento para a decisão proferida a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
“COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ).”
Adoto, portanto, o referido entendimento esposado no Parecer
COSIT/RFB 02/2018 e, por entender interpretativo, nego provimento ao
Recurso Especial da PGFN.

Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial para DAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que o recurso deveria ser
improvido.
Este Colegiado tem sido demandado frequentemente a se manifestar quanto ao
prazo e à forma para revisão de saldos negativos formados por estimativas compensadas
escrituralmente, sem apresentação de DCOMP e eventualmente informadas em DCTF. A título
de exemplo, no Acórdão no 9101-006.2593 foi reconhecido ao Fisco o prazo de 5 (cinco) anos da
entrega da DCOMP para confirmar a liquidação de estimativas compensadas escrituralmente,
ainda que já transcorrido o prazo do art. 150, §4o do CTN em face da informação desta
compensação em DCTF. O debate estabelecido naqueles autos, porém, não alcançava
diretamente a possibilidade de glosa daquelas estimativas compensadas quando informadas em
DCTF.
Com respeito às especificidades da liquidação de estimativas mediante
compensação, com e sem apresentação de DCOMP, vale recordar o Acórdão no 9101-006.147,
decidido à unanimidade4, no qual esta Conselheira havia constatado dessemelhança de cenários
jurídicos entre o recorrido e o paradigma apresentado pela PGFN para pretender restabelecer a
glosa de estimativas compensadas mediante DCOMP, mas obteve em reforço para não
conhecimento do recurso especial a posterior aprovação da Súmula CARF no 177, confirmando o
entendimento adotado no acórdão lá recorrido, tornando-se despicienda a demonstração do
distinto cenário jurídico existente na anterior permissão de liquidação de estimativas por
compensação escritural.
Já o enfrentamento da pretendida ampliação do alcance da Súmula CARF no 177
às estimativas compensadas sem apresentação de DCOMP, e apenas informadas em DCTF,
acabou sendo expresso na apreciação de embargos de declaração contra o Acórdão no 9101-
005.441. Esta Conselheira assim redigiu o voto vencedor do Acórdão no 9101-006.088, no qual a
maioria deste Colegiado5 negou efeitos infringentes no enfrentamento de omissão acerca do

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente) e divergiram no mérito os conselheiros
Livia De Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca.
4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente).
5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

questionamento do sujeito passivo pautado na necessidade de lançamento de ofício na hipótese
de não-homologação de compensação estimativas apenas informadas em DCTF:
Como dito na declaração de voto, é imprópria a equiparação do regime jurídico definido
para as estimativas liquidadas mediante DCOMP com caráter de confissão de dívida às
estimativas liquidadas por compensação sem DCOMP e sem nem mesmo pedido de
compensação, porque vinculada a direito creditório de mesma espécie, informada
apenas em DCTF. A Súmula CARF no 177 bem delimitou sua aplicação às estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP), porque
esta era a circunstância fática que, presente nos precedentes, resultou no entendimento
majoritário da jurisprudência, também expresso no Parecer Normativo COSIT no
02/2018, no sentido de que estas estimativas não deveriam ser glosadas na compensação
do saldo negativo, vez que a não-homologação da compensação permitiria a cobrança
do débito de estimativa.
Basta ver que o mesmo Parecer, ao tratar de liquidação de estimativa por meio de
DCOMP que não tinha caráter de confissão de dívida, ou apenas informada em DCTF,
determina a sua glosa na composição do saldo negativo justamente porque o débito de
estimativa não é passível de cobrança. Neste sentido é o resumo expresso em sua
ementa:
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não
há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. (negrejou-se)
Para além disso, não se negou na argumentação expressa na declaração de voto, em
relação à primeira omissão, que uma estimativa informada em DCTF, cuja liquidação
não é confirmada, sujeitando-se a lançamento de ofício da multa isolada, possa restar
consolidada com o decurso do tempo, precisamente do prazo para lançamento de ofício
da multa isolada. Certamente há homologação tácita da atividade do sujeito passivo de
determinar a estimativa devida e associá-la, em DCTF, a compensação com direito
creditório de mesma espécie que entende deter. Mas, como já dito, o decurso do prazo
decadencial para lançamento de ofício da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, que assim resulta na homologação tácita da apuração e da liquidação da
estimativa informada em DCTF6, não têm o condão de impedir a autoridade fiscal de
questionar a liquidação dessa estimativa quando ela integra saldo negativo destinado a
compensação cujo prazo de revisão ainda não expirou.
Como expresso no voto vencedor redigido por esta Conselheira no Acórdão no 9101-
004.516, antes citado, ao apresentar DCOMP destinando direito creditório à extinção
de outros débitos, o sujeito passivo submete-se ao regramento vigente que confere ao

Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício) e restaram
vencidos neste ponto os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Livia De Carli Germano e Luis Henrique
Marotti Toselli, votando pelsa conclusões os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Andréa Duek Simantob.
6 Está consolidado na jurisprudência do CARF que a homologação tácita não se verifica no decurso do prazo do art.
150, §4o do CTF, vez que "lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN", nos termos da Súmula
CARF no 104.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

Fisco o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de entrega da DCOMP, para verificar
a existência, suficiência e disponibilidade do crédito utilizado, o que implica a
possibilidade de a autoridade fiscal questionar, nesse prazo, os elementos de sua
apuração, em especial as antecipações promovidas no ano-calendário, na hipótese de o
direito creditório se referir a saldo negativo de IRPJ ou CSLL. Veja-se, inclusive, que é
a conduta da Contribuinte, promovida com a apresentação da DCOMP em 08/08/2003,
antes da homologação tácita da declaração e liquidação das estimativas em DCTF, que
altera o prazo para revisão desta liquidação.
Ou seja, antes da homologação tácita da liquidação das estimativas do ano-calendário
2002, a Contribuinte conferiu ao Fisco um outro prazo para conferência destas
antecipações. Assim, ainda que já transcorrido o prazo para lançamento da multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas, a autoridade fiscal está legitimada a glosar a
estimativa correspondente na composição do saldo negativo enquanto não transcorrido o
prazo de homologação tácita previsto no art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003.
Por todo o exposto, novamente reiterando os termos da declaração de voto apresentada
no acórdão embargado, o presente voto é, nesta segunda omissão, por ACOLHER os
embargos SEM efeitos infringentes, mantendo a negativa de provimento ao recurso
especial.
Os Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Andréa Duek Simantob
acompanharam este voto vencedor por suas conclusões, por não concordarem com as
referências ao Parecer COSIT no 02/2018.
Como mencionado, a declaração de voto lá apresentada, e a seguir transcrita,
melhor expõe os fundamentos para não se admitir a equiparação do regime jurídico definido
para as estimativas liquidadas mediante DCOMP com caráter de confissão de dívida às
estimativas liquidadas por compensação sem DCOMP e sem nem mesmo pedido de
compensação, porque vinculada a direito creditório de mesma espécie, informada apenas em
DCTF:
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões na primeira omissão,
acolhendo os embargos sem efeitos infringentes.
A primeira omissão foi assim referida pela Contribuinte:
Primeiramente, quedou-se omisso o v. acórdão embargado quanto ao fato de
que, diferentemente da hipótese aventada como fundamento do voto
vencedor, no caso concreto o reconhecimento parcial do crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-base de 2002 não decorreu de compensação de
prejuízos fiscais e bases negativas de CSL de períodos anteriores, mas da
desconsideração dos valores das estimativas de janeiro a março de 2002 que
foram compensadas em DCTF (fls. 165/167) com o saldo negativo apurado
em 2001
Desse modo, nos presentes autos não poderiam ser desconsideradas aquelas
estimativas na composição do saldo negativo, pois em caso de discordância
das compensações realizadas em DCTF era imprescindível que a d.
Autoridade Administrativa realizasse o competente lançamento de ofício,
conforme pacífica jurisprudência deste E. CARF.[...] (destaques do original)
O I. Relator entendeu aplicável ao caso a Súmula CARF no 52, concluindo que se o
débito está confessado em DCTF é desnecessário seu lançamento.
Esta Conselheira não concorda com este argumento porque a discussão presente se
refere a débitos de estimativas de IRPJ e CSLL que integraram os saldos negativos do
ano-calendário 2002 destinados a compensações informadas em DCOMP a partir de
07/05/2003. E os débitos de estimativas informados em DCTF no ano-calendário 2002,
e assim dissociados de compensação mediante DCOMP, inexistente à época, não se
submetem ao disposto na referida Súmula, que cogita de débitos exigíveis a partir da
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

DCTF, o que não se verifica em face de débitos de estimativas, cujo não recolhimento
enseja a aplicação de multa de ofício isolada, e não cobrança.
Em verdade, o que se contrapõe indiretamente à pretensão da Contribuinte seria outro
entendimento sumulado por este CARF:
Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas
Esclareça-se que este enunciado foi editado a partir de precedentes exarados em face de
lançamentos de ofício de estimativas, em sua maior parte informadas em DCTF, e
exigidas porque não confirmada, em auditoria eletrônica, a liquidação indicada pelos
sujeitos passivos. Isto em DCTF apresentadas a partir de 1997, em relação às quais o
entendimento prevalente, até a edição do art. 18 da Medida Provisória no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/20037, era no sentido de que a não confirmação da
liquidação dos débitos informada em DCTF resultaria em lançamento de ofício, na
forma do art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/20018. A jurisprudência
administrativa, de fato, se consolidou no sentido de que era desnecessário o lançamento
de débitos exigíveis a partir de DCTF, conforme Súmula CARF no 52, mas,
especificamente em relação aos lançamentos de débitos de estimativa,
independentemente de estar ou não informado em DCTF, a uniformização
jurisprudencial foi no sentido de que o lançamento nunca era possível, na forma da
Súmula CARF no 82, e isto em razão da determinação legal de aplicação de multa
isolada na hipótese de falta de recolhimento de estimativas.
É por esta razão que se diverge do voto vencido assim expresso pelo Conselheiro
Gustavo Guimarães Fonseca, integrado ao Acórdão no 1302-003.911, no julgamento do
recurso voluntário interposto nestes autos:
É inegável que às compensações realizadas pelo contribuinte nos moldes da
citada IN 21 não se aplicam as regras previstas pelo art.74 e §§, introduzidos
pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 (resultantes da conversão das MPs alhures
mencionadas). Nada obstante, uma vez que realizadas na própria DCTF, os
efeitos daí advindos são, efetivamente senão os mesmos, ao menos muito
próximos àqueles observados quanto às atuais DCOMPs ou Declarações de
Compensação... isto porque o débito e o crédito são, a um só tempo, informados
num mesmo documento que, como é sabido, e tal como apontado pelo Parecer
PGFN 1.499, invocado linhas acima, efetivamente constitui a obrigação
tributária.
De fato, de acordo com o art. 5o, § 1o, do Decreto-lei 2.124/84, “o documento
que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito”. É este preceito, vejam
bem, que atribui à DCTF o caráter constitutivo da obrigação e justifica, assim, a
desnecessidade de lançamento tributário para a cobrança dos tributos cujo
quantum debeatur tenha, ali, sido informado.
A DCTF, como assentado, se devidamente transmitida e preenchida, constitui
definitivamente a obrigação tributária, autorizando, na forma do § 1o, do art. 7o,
da Instrução Normativa de no 126, de 30 de outubro de 1998 (vigente a época dos
fatos aqui examinados), inclusive, a imediata inscrição dos débitos informados,
em Dívida Ativa da União:

7 Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e
aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
8 Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo,
decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição,
informados na DCTF, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da
União, imediatamente após a entrega da DCTF.
Em outras palavras, o que se observa quanto as compensações realizadas via
DCTF, e, portanto, previamente aos procedimentos criados pelas Lei 10.637 e
10.883, resultavam, ao fim e ao cabo, na confissão do débito cuja extinção se
pretendia, débito este que, conforme se extrai do dispositivo acima reproduzido,
já poderia ser objeto de inscrição em dívida ativa e, ato contínuo, de
cobrança executiva. (destaques do original)
Irrelevante, assim, se as estimativas estão informadas ou não em DCTF. Constatado o
seu não-recolhimento, não há lançamento de ofício, e nem mesmo cobrança
administrativa, porque a consequência para a inobservância daquela obrigação acessória
é a aplicação isolada de penalidade, ou seja, sem a exigência do principal
correspondente, na forma da Lei no 9.430/96, tanto em sua redação original, como na
redação atualmente vigente, estabelecida pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
[...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
[...]
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do
art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente;
...
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (negrejou-se)
É incompatível com as normas legais e com a jurisprudência consolidada defender que a
não confirmação das estimativas que compõem o saldo negativo deveria demandar
lançamento ou cobrança, porque informadas em DCTF. Impróprio, assim, também
cogitar que a mera informação da estimativa em DCTF permite o seu reconhecimento
no saldo negativo correspondente, porque, diversamente da estimativa confessada por
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

outros meios, como é o caso da DCOMP com caráter de confissão de dívida, a
estimativa apenas informada em DCTF não é passível de cobrança, quanto menos de
lançamento de ofício. Daí, também, a discordância com o voto vencido do Conselheiro
Gustavo Guimarães Fonseca no Acórdão no 1302-003.911, que assim prosseguiu:
Neste passo, venia concessa, erra o contribuinte a afirmar que as compensações
por ele realizadas, objetivando a quitação de estimativas mensais, só poderiam
ser revistas mediante lançamento; o lançamento, aqui, é dispiciendo, porque o
respectivo débito já encontra constituído. E, assim o sendo, o caso se amolda,
perfeitamente, ao entendimento fincado no Parecer PGFN/CAT de no 18/2014 e,
principalmente, no PN COSIT de no 02/18, segundo o qual:
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for
objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então
o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§
11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário:
(i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii)
o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar
o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
A confissão da dívida (e, portanto, a sua prévia constituição), e a sua convolação
em saldo de imposto a recolher (no caso das estimativas) são os pressupostos
lógico-jurídicos da posição atualmente assumida pela Receita Federal por meio
do PN acima tratado. E tais pressupostos se vem presentes mesmo na hipótese
tratada nos autos, cuja compensação, insista-se, se dera sem processo, mas,
diretamente em DCTF transmitida ao Fisco. Apenas para reforçar o que aqui se
está sustentado, atentem para a ementa do Acórdão de no 1401-001.325,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deste CARF , publicado no DJe
de 05/03/2015:
[...] (destaques do original)
Destaque-se que esta discordância não se dá pelos mesmos fundamentos adotados no
voto vencedor do referido acórdão, de lavra da ex-Conselheira Maria Lúcia Miceli:
Pois bem. De acordo com o voto do i. relator, o reconhecimento da parcela do
crédito relativo às estimativas compensadas sob a égide da IN SRF no 21/97 se
fundamenta no entendimento de que todos os valores informados em DCTF já
estariam devidamente constituídos, e, por conseguinte, prescindindo da atividade
do lançamento. Segue seu raciocínio no sentido de que, como a cobrança
administrativa é certa, bem como o envio à inscrição em Dívida Ativa da União,
aplica-se o mesmo entendimento do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, de
forma que estes valores devem compor o crédito do saldo negativo do IRPJ.
Ouso discordar desta conclusão, iniciando pela transcrição do artigo 5o do
Decreto-lei 2.124/84:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido
crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de
mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para
efeito de cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do
Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da
obrigação principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma
da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do
artigo 11 do Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de
1983.
O caput do artigo 5o confere ao Ministro da Fazendo a competência para
instituição das obrigações acessórias, competência esta que foi delegada ao
Secretário da Receita Federal, por meio da Portaria MF no 118/84.
Assim, no uso de sua competência, o então Secretário da Receita Federal
instituiu, por meio da IN SRF no 129/86, a DCTF – Declaração de Contribuições
e Tributos Federais. E, a partir de então, o tratamento das informações prestadas
na DCTF vem sendo disciplinado por instruções normativas. Relativo aos anos-
calendário no presente caso, 2000 e 2001, a IN SRF no 126, de 30 de outubro de
1998, com a redação dada pela IN SRF no 16, de 14 de fevereiro de 2000, assim
determinava em seu artigo 7o:
Art. 7o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de
procedimento de auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição,
informados na DCTF, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da
União, imediatamente após a entrega da DCTF.
§ 2o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado
segundo o disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF Nos 21,
de 10 de março de 1997, alterada pela Instrução Normativa SRF No 73,
de 15 de setembro de 1997, os débitos decorrentes da compensação
indevida na DCTF serão comunicados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União, trinta dias
após a ciência da decisão definitiva na esfera administrativa que manteve
o indeferimento. (grifei)
§ 3o Os saldos a pagar relativos ao imposto de renda e à contribuição
social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas sujeitas à tributação com
base no lucro real, apurado anualmente, serão, também, objeto de
auditoria interna, abrangendo as informações prestadas na DCTF e na
Declaração Integrada de Informações da Pessoa Jurídica - DIPJ, antes do
envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 4o Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna serão
exigidos de ofício, com o acréscimo de juros moratórios e de multa,
moratória ou de ofício, conforme o caso, efetuado com observância do
disposto nas Instruções Normativas SRF No 094, de 24 de dezembro de
1997, e No 077, de 24 de julho de 1998."
Vejam que o § 2o trata especificamente das compensações informadas na DCTF,
deixando claro que prescinde de lançamento já que, no caso de indeferimento do
pedido, os valores seriam inscritos em Dívida Ativa da União. Entretanto, este
procedimento se aplica quando a compensação ocorre entre tributos ou
contribuições de diferentes espécies (artigo 12) ou quando a compensação é com
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

débitos de terceiros (artigo 15). No caso de compensação entre tributos de
mesma espécie, como é o caso da recorrente, caberia o lançamento de ofício, nos
termos do § 4o da cita norma.
Logo, divirjo do entendimento do relator de que as compensações realizadas via
DCTF, sem processo administrativo, seriam objeto de cobrança prescindindo de
lançamento. De fato, tendo por base a norma tributária, assiste razão à recorrente
quando afirma que as compensações por ela realizadas, objetivando quitar as
estimativas mensais, só poderiam ser revistas mediante lançamento.
Entretanto, a impossibilidade de se cobrar estas estimativas, pelo decurso do
prazo de 5 (cinco) anos – decadência para o lançamento, não significa aceitar a
compensação nos termos efetuados, bem como o cômputo destes valores na
formação do saldo negativo. E deixo de me pronunciar acerca desta questão, já
que esta matéria foi brilhantemente analisada pelo relator, quando afastou a
preliminar de decadência para análise do crédito em comento.
Ainda que se possa interpretar que referidos dispositivos normativos impunham o
lançamento de ofício de débitos cuja compensação com direito creditório de mesma
espécie não restou confirmado – interpretação não esposada por esta Conselheira, mas
irrelevante para a solução do presente caso – , deve-se atentar que o débito
compensado, no presente caso, é de estimativa, e a Súmula CARF no 82 consolidou o
entendimento de que estimativas não recolhidas não são passíveis de lançamento de
ofício, justamente porque a legislação prevê, nesta hipótese infracional, qualquer que
seja o motivo do não recolhimento, apenas a exigência de multa de ofício isolada.
Mas resta responder à embargante: as estimativas que compõem o saldo negativo do
ano-calendário 2002 poderiam ser questionadas de alguma outra forma, depois de
ultrapassado o prazo decadencial para lançamento da multa de ofício isolada, mas não o
prazo de homologação tácita das DCOMP que se valeram daquele direito creditório?
Recorde-se que esta última premissa está definitivamente estabelecida no acórdão
embargado, que validou a homologação parcial cientificada à Contribuinte em
10/09/2009, porque houve retificação em 17/09/2007 do direito creditório utilizado nas
DCOMP apresentadas a partir de 08/08/2003.
Como já dito, o lançamento destas estimativas, informadas em DCTF como liquidadas
com saldo negativo apurado no ano-calendário 2001, não era possível, assim como não
era possível a cobrança dessas estimativas caso não confirmada a sua forma de
liquidação. Então, a questão é saber se, ultrapassado o prazo decadencial para eventual
lançamento da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, pode o Fisco
questionar a liquidação dessas antecipações que formaram o saldo negativo do ano-
calendário 2002.
Esta resposta, porém, já havia sido expressa na declaração de voto apresentada por esta
Conselheira no acórdão embargado, nos seguintes termos:
No mérito, esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões na
primeira matéria, negando provimento quanto à arguição de decadência do
direito de o Fisco, em 2009, demandar prova da existência dos saldos negativos
que, apurados em 2000 e 2001, prestaram-se à liquidação das estimativas
integrantes do crédito utilizado na DCOMP apresentada em 08/08/2003 e que,
como se verá adiante, teve o prazo de homologação tácita ampliado em razão de
retificação promovida na DCOMP.
Isto porque, em circunstâncias semelhantes, esta Conselheira redigiu o seguinte
voto vencedor no Acórdão no 9101-004.5169:

9 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) e divergiram as
conselheiras Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa e Lívia De Carli Germano.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao
provimento do recurso especial, pautado na impossibilidade de o Fisco
questionar a liquidação por compensação das estimativas integradas aos
saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002, destinados a
compensações declaradas a partir de 07/05/2003 e objeto de não-
homologação em despacho cientificado à Contribuinte em 10/04/2008,
complementado em 17/04/2009 em relação a outras Declarações de
Compensação – DCOMP vinculadas ao mesmo crédito.
Como bem relatado, estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002,
vencidas antes de 30/10/2002, foram glosadas na apuração dos saldos
negativos porque a Contribuinte não comprovou os direitos creditórios
utilizados para liquidá-las por meio de compensação. Tais compensações,
de fato, se promovidas com direitos creditórios de mesma espécie, não
exigiriam a apresentação de pedido ou declaração de compensação,
conforme autorizava o art. 66 da Lei no 8.383/91, até ser derrogado pela
alteração promovida no art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória
no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002. E, para questioná-las,
deveria o Fisco observar, em regra, o prazo decadencial para revisão dos
registros escriturais do sujeito passivo, na forma do art. 150, §4o, ou do
art. 173, I, ambos do CTN.
Contudo, os débitos assim liquidados representam antecipações que
compõem o saldo negativo utilizado em compensação a partir de
07/05/2003, mediante apresentação de DCOMP. E, na forma do art. 74,
§5o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, o
prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Significa dizer que, ao apresentar DCOMP destinando direito creditório à
extinção de outros débitos, o sujeito passivo submete-se ao regramento
vigente que confere ao Fisco o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de
entrega da DCOMP, para verificar a existência, suficiência e
disponibilidade do crédito utilizado, o que implica a possibilidade de a
autoridade fiscal questionar, nesse prazo, os elementos de sua apuração,
em especial as antecipações promovidas no ano-calendário, na hipótese de
o direito creditório se referir a saldo negativo de IRPJ ou CSLL. Dessa
forma, se questionado antes do decurso do prazo de homologação tácita
previsto no referido art. 74, §5o, o sujeito passivo deve, necessariamente,
provar como liquidou as antecipações que, confrontadas com o tributo
devido no ano-calendário, formam o saldo negativo utilizado em
compensação mediante DCOMP.
Frise-se que a alegada homologação tácita das compensações escriturais
das estimativas ainda não havia se verificado à época em que o sujeito
passivo iniciou a apresentação das DCOMP, em 07/05/2003. Logo, ao
pretender se valer da nova modalidade de compensação criada com a
Medida Provisória no 66, de 2002, o sujeito passivo submete-se ao prazo
que passou a ser nela estabelecido para conferência do direito creditório
utilizado.
Ademais, é pacífico o entendimento de que o Fisco pode questionar as
antecipações que compõem o saldo negativo, como é o caso, também, das
retenções sofridas no período, passíveis de glosa se o sujeito passivo não
provar, quando questionado antes do prazo de homologação tácita da
DCOMP, não só que arcou com as retenções, como também que ofereceu
os rendimentos correspondentes à tributação. Neste sentido é a Súmula
CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268,
de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no
1103-00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de
04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Assim, se o sujeito passivo não prova as antecipações, correta a glosa, nos
saldos negativos utilizados, das estimativas liquidadas por meio de
compensação
escritural,
subsistindo
a
não-homologação
das
compensações acerca das quais a autoridade julgadora de 1a instância
afastou a ocorrência de homologação tácita, e que não foram alcançadas
pelo direito creditório reconhecido naquela decisão.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial
da Contribuinte.
Da mesma forma, aqui, quando a Contribuinte apresentou a DCOMP em
08/08/2003, não haviam sido homologadas tacitamente as compensações
escriturais promovidas para liquidação das estimativas que formavam o crédito
compensado, pertinente ao ano-calendário 2002. Assim, cumpria-lhe manter,
pelo prazo de homologação tácita dessa DCOMP, as provas dos elementos
formadores do crédito destinado à compensação. Ausente esta demonstração,
válida é a glosa promovida pelo Fisco.
Estas as razões para também concluir que deve ser NEGADO PROVIMENTO
ao recurso especial da Contribuinte.
Assim, independentemente de não mais ser possível o lançamento de multa isolada
porque infirmada a liquidação das estimativas informada em DCTF, o questionamento
aqui dirigido à Contribuinte se destinou a confirmar antecipações que formam o direito
creditório utilizado em DCOMP ainda não alcançada pela homologação tácita. A
possibilidade de questionar a compensação antes da homologação tácita da DCOMP
necessariamente deve ter como objeto mínimo a prova da liquidação do débito em valor
superior ao devido. Ainda que divergências existam quanto à possibilidade de se
questionar o valor do débito, afirmar que o sujeito passivo está dispensado de provar as
antecipações que compõem o saldo negativo destinado à compensação antes de
transcorrido o prazo de homologação tácita da compensação declarada significa negar
vigência ao dispositivo legal que confere este prazo ao Fisco, já que nada mais restará a
ser verificado.
Registre-se, por fim, que validar estas estimativas no saldo negativo apenas porque
informadas como compensadas com crédito de mesma espécie em DCTF, por
equiparação ao que se admitiu em face de compensações informadas em DCOMP,
desconsidera o fato de que as estimativas apenas informadas em DCTF nunca foram
passíveis de cobrança ou de lançamento, mas sim de multa de ofício isolada, que por
deixar de veicular exigência do principal tinha por consequência, necessariamente, a
glosa da estimativa na formação do saldo negativo correspondente. Ou seja, ainda
que a conferência da liquidação se fizesse no prazo decadencial de lançamento da multa
de ofício isolada, a não confirmação da compensação com créditos de mesma espécie
vinculada ao débito de estimativa em DCTF sempre resultaria na sua glosa na
composição do saldo negativo.
Este cenário é substancialmente distinto da liquidação de estimativas por compensação
mediante DCOMP com caráter de confissão de dívida, porque por meio desta
declaração o sujeito passivo constitui e extingue o débito compensado, e a resolução
desta extinção pelo ato de não-homologação presta-se como ato administrativo que
restabelece débito com possibilidade de cobrança, na forma do art. 74, §§ 6o e 7o da Lei
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

no 9.430/96, com a redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei
no 10.833/2003. Daí a interpretação prevalente de que a não-homologação desta
compensação permite a cobrança do débito de estimativa e legitima o seu
reconhecimento no saldo negativo correspondente.
Dessa forma, considerando que: 1) as estimativas informadas em DCTF como
liquidadas por compensação sem apresentação de DCOMP com natureza de confissão
de dívida não se sujeitam a cobrança e nem mesmo a lançamento de ofício; 2) mesmo se
fossem questionadas no prazo decadencial para lançamento da multa de ofício isolada,
as estimativas liquidadas por compensação com indébito de mesma espécíe informada
em DCTF ainda assim deveriam ser glosadas na composição do saldo negativo
correspondente; 3) as estimativas liquidadas por compensação informada em DCTF
estão sujeitas a regime jurídico substancialmente distinto das estimativas confessadas
em outros instrumentos, especialmente em DCOMP com caráter de confissão de dívida,
que permite sua cobrança em caso de não-homologação; e 4) as antecipações que
compõem o saldo negativo destinado a compensação mediante DCOMP podem ser
questionadas enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da DCOMP, sob
pena de não restar objeto para a atuação fiscal no prazo de revisão previsto em lei; o
presente voto é no sentido de validar o procedimento fiscal que glosou as estimativas
que compunham os saldos negativos do ano-calendário 2002, cuja liquidação não foi
confirmada pela Contribuinte, e assim ACOLHER os embargos da Contribuinte SEM
efeitos infringentes, mantendo a negativa de provimento a seu recurso especial.
(destaques do original)
Nestes termos, correta a conclusão do Colegiado a quo de manter a glosa da
estimativa de janeiro/2002, compensada sem apresentação de DCOMP, porque não confirmado o
direito creditório utilizado para sua liquidação. Estimativas informadas em DCTF, cuja
liquidação não é confirmada, não se sujeitam a lançamento ou cobrança, inexistindo, portanto, a
premissa do entendimento consolidado na Súmula CARF no 177 em face de estimativas
compensadas e confessadas mediante DCOMP.
Oportuno observar que, com respeito à cobrança da estimativa de janeiro/2002, a
Contribuinte se limita a assim consignar em seu recurso especial:
No presente caso, a estimativa de janeiro de 2002 foi compensada, via DCTF, com
Saldo Negativo de IRPJ de 2001, saldo este tratado no processo administrativo n°
11962.000287/2002-96, que ao não homologar compensações, decidiu pela inexistência
de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2001. Tal compensação é incontroversa,
tendo constado no próprio acórdão recorrido.
Atualmente, a cobrança do referido processo administrativo n° 11962.000287/2002-96
está sendo feita por meio da execução fiscal n o 0015632-47.2016.4.02.5001, garantida
por Apólice de Seguro Garantia no 036920189907750252661000.
Em que pese o resultado do processo administrativo no 11962.000287/2002-96, a
estimativa de janeiro de 2002, compensada com Saldo Negativo de IRPJ de 2001, não
poderia ter sido desconsiderada da composição do Saldo Negativo de 2002, nos exatos
termos do determinado pela Súmula CARF no 177.
E, na sentença proferida no citado processo judicial, que em verdade se refere aos
embargos à execução fiscal de no 0125464-49.2015.4.02.5001, sequer está indicada a estimativa
de janeiro/2002 dentre os débito compensados. Veja-se:
SENTENÇA
Trata-se de embargos à execução ajuizados por Viação Águia Branca S.A. em face da
União, objetivando a extinção da execução fiscal no 0125464-49.2015.4.02.5001.
Requer tutela de urgência para que seja atribuído efeito suspensivo a estes embargos,
sustentanto que o débito se encontra garantido por seguro garantia e poderá haver perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a realização da garantia importará
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

no saque do numerário junto à seguradora, bem como requer a realização de perícia
contábil.
A embargante alega, em resumo, que: a) apresentou pedido de restituição cumulado
com pedidos de compensação referentes à PER/DCOMP 21375.59356.220904.1.7.04-
6030 e à PER/DCOMP no 42810.05535.220904.1.7.04-9562 para aproveitamento do
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001 e quitação de IRPJ vencido em
28.02.2003, COFINS vencida em 14/06/2002, 15/07/2002, 15/08/2002, 14/02/2003,
14/03/2003, 15/04/2003, 15/05/2003 e 15/06/2003, 15/07/2003, e PIS vencido em
14/06/2002, 14/07/2002, 14/08/2002 e 14/02/2003;
[...]
Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução fiscal.
Homologação da compensação
A parte autora pretende obter declaração do direito à homologação da declaração de
supostos créditos de aproveitamento de saldo negativo IRPJ de 2001 para quitar seus
débitos de IRPJ vencidos em 28.02.2003; COFINS, vencidos em 14/06/2002,
15/07/2002,
15/08/2002,
14/02/2003,
14/03/2003,
15/04/2003,
15/05/2003
e
15/06/2003, 15/07/2003; e PIS, vencidos em 14/06/2002, 14/07/2002, 14/08/2002 e
14/02/2003.
A administração não homologou o pedido de compensação, sob o fundamento de que
não houve o recolhimento por estimativa para alguns períodos de 2001. Dentre os
fundamentos que impediram o reconhecimento do pleito autoral, a administração alegou
que no ano de 1997 a empresa optou pela apuração do imposto de renda pelo lucro
presumido.
[...]
Como registrado acima, o tema versa, inevitavelmente, sobre condição da ação, matéria
de ordem pública, uma vez que, eventualmente reconhecida a inadequação da via eleita,
o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito, permitindo-se a renovação da
demanda via ação anulatória.
Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV
do CPC.
Sem custas.
Sem condenação em verba honorária, uma vez que a execução fiscal já prevê o encargo
legal de 20%.
Sentença não sujeita ao reexame necessário.
Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução fiscal no 0125464-
49.2015.4.02.5001.
Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se estes autos.
De toda a sorte, independentemente de não ter sido procedida a cobrança da
estimativa de janeiro/2002, ou de a Contribuinte ter questionado esta cobrança, impõe-se negar a
aplicação do racional da Súmula CARF no 177 pelas razões antes expressas, e, assim, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Trata-se, nestes autos, de compensação de indébitos de IRPJ apurados no ano-
calendário 2002. A Contribuinte pleiteou restituição do pagamento promovido em 31/03/2003,
destinou este crédito a compensações e também declarou compensações do saldo negativo
apurado no ano-calendário 2002. O direito creditório, analisado conjuntamente como saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, foi reconhecido parcialmente, restando incomprovada
parte das retenções na fonte e a estimativa de IRPJ de janeiro/2002, compensada com saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2001 e que não restou comprovado.
Desde a manifestação de inconformidade, além de alegar falta de clareza do
despacho decisório, a Contribuinte assevera que a não-homologação da estimativa de
janeiro/2002 não seria definitiva. O Colegiado a quo manteve a glosa da estimativa de
janeiro/2002 por confirmar que o direito creditório do ano-calendário 2001 subsistiu não
reconhecido mesmo depois da apreciação de recurso voluntário, no Acórdão no 1801-002.317, de
05/03/2015, e assim, à unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário.
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento apenas em face da primeira
matéria arguida, na qual: i) invoca-se a Súmula CARF no 177; ii) comunica-se a cobrança
executiva do processo administrativo no 11962.000287/2002-96 – no qual foi discutida a
compensação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 -, iii) afirma-se a confissão da
estimativa de IRPJ em janeiro/2002 por meio de DCTF, já que inexistente DCOMP à época; e
iv) indica-se o paradigma no 1401-004.913, no qual também foi glosada estimativa de IRPJ
devida em fevereiro/2002 e compensada com saldo negativo de IRPJ de 2001.
O exame de admissibilidade concordou com a caracterização da divergência
apenas em face deste primeiro paradigma, observando que:
Em relação ao paradigma, tudo indica que essa estimativa de fevereiro/2002 também
tenha sido compensada em DCTF (e não mediante apresentação de DCOMP),
igualmente ao que ocorreu em relação à estimativa de janeiro/2002 no caso do acórdão
recorrido.
Não deixo de observar que o referido paradigma, ao mencionar a jurisprudência
administrativa e o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, faz menção a estimativas que
tenham sido objeto de “DCOMP não homologada” (o que abarcaria estimativas cujas
compensações tenham ocorrido a partir de outubro de 2002, momento a partir do qual
foi instituído o instrumento da Declaração de Compensação).
Mesmo assim, o paradigma entendeu que a estimativa de fevereiro de 2002, que foi
objeto de compensação com o saldo negativo de IRPJ de 2001 (compensação realizada
em DCTF, e não deferida pelo Fisco), poderia compor o saldo negativo de IRPJ de
2002.
Assim, nessa análise preliminar para fins de admissibilidade do recurso, a conclusão é
que o entendimento do acórdão recorrido diverge daquele manifestado pelo primeiro
paradigma, eis que o recorrido, diante de situação muito semelhante, entendeu que não
seria possível o aproveitamento da estimativa cuja compensação não foi
confirmada/deferida pelo Fisco, restando, portanto, caracterizada a divergência
jurisprudencial.
Assim, a pretensão da Contribuinte, aqui, é ver aplicado o racional da Súmula
CARF no 177, editada depois de proferido o acórdão recorrido, porque a estimativa compensada
e glosada na apuração do saldo negativo fora confessada em DCTF, pois inexistia DCOMP à
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.669 - CSRF/1a Turma
Processo no 11962.000074/2003-45

época. O paradigma no 1401-004.913, embora não labore expressamente neste sentido, porque
também editado antes da Súmula CARF no 177, invoca o entendimento daquele Colegiado,
contrário à glosa de estimativas compensadas mediante DCOMP, e não homologadas, para
aplicá-lo em hipótese fática semelhante à presente, inclusive demonstrando a compensação
mediante extratos da DCTF, sem qualquer evidência de apresentação de DCOMP para
liquidação da estimativa de IRPJ de fevereiro/2002, lá em debate.
Ressalve-se, porém, que o Colegiado a quo não se manifestou acerca da
possibilidade, ou não, de validação da estimativa de janeiro/2002 em razão da possibilidade de
sua cobrança por não homologação de sua compensação. O voto condutor do acórdão recorrido
apenas confirma o não reconhecimento do direito creditório destinado a esta compensação, e
assim mantém a glosa da estimativa no saldo negativo do ano-calendário 2002. Contudo, além de
a Contribuinte indicar a existência de cobrança da estimativa em recurso especial, o
questionamento neste sentido foi deduzido em recurso voluntário e, inclusive, está transcrito no
voto condutor do acórdão recorrido:
Mister considerar que apesar da constatação da compensação ocorrida na competência
01/2002 no valor de R$ 954.077,75 conforme DCTF, não considerou tal valor como
crédito em razão do referido crédito compensado estar em discussão no processo
administrativo n° 11962.000287/2002-96. Nesta DCOMP, teria o parecer SEORT no
355/2006 julgado pela improcedência do mesmo. Ressalta-se, no entanto, que tal
parecer vem sendo questionado no referido processo, sem decisão definitiva até o
presente momento.
[...]
Destarte, não obstante o entendimento da recorrente de que a compensação do crédito
deveria limitar-se somente às DCOMP's relacionadas ao processo em questão e não
alcançar o processo n° 11962.000287/2002-96 (em que já há discussão própria), será
demonstrado que o decisão atacado na forma que se apresenta resulta em dupla
declaração de improcedência de um mesmo crédito, resultando assim em dupla
cobrança do recorrente.
Infere-se, daí, o prequestionamento da matéria, no sentido de ser irrelevante para o
Colegiado a quo a possibilidade de cobrança da estimativa de janeiro/2002, aqui glosada. E,
como o outro Colegiado do CARF considerou a informação do débito de estimativa em DCTF
suficiente para aplicação do entendimento que, posteriormente, veio a ser consolidado na Súmula
CARF no 177, resta caracterizado o dissídio jurisprudencial.
Estas as razões para esta Conselheira concordar com a conclusão do I. Relator, no
sentido de que o recurso especial da Contribuinte seja CONHECIDO na matéria que teve
seguimento.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 424
DF CARF MF
Original